Tribunal: TJSP
Processo: 0022247-92.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. O crime de falso testemunho é de natureza formal, portanto sua consumação se dá no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o delito pelo acervo probatório dos autos, de rigor a manutenção da condenação. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.